Tribunal: TJDFT
Processo: 0725385-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0725385-68.2022.8.07.0000 Agravante(s) Condomínio Jardins dos Ipês Agravado(s) Jardins Mangueiral Empreendimentos Imobiliários S.A. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Condomínio Jardins dos Ipês contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (Id 130994746do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença por ele ajuizado em desfavor de Jardins Mangueiral Empreendimentos Imobiliários S.A., processo n. 0700076-53.2020.8.07.0020, indeferiu o pedido de penhora do imóvel de matrícula 112.930 registrado no 2o Ofício do Registro de Imóveis. Na decisão agravada, destacou o juízo que a matrícula anexada ao ID 130228142 do processo de referência prova ter sido doado o referido imóvel pelo Distrito Federal à Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB/DF (R.6/112930), bem como baixado o registro de afetação do patrimônio, objeto da Av. 9/112930, incidente sobre a incorporação de que trata o R.2, em relação ao Jardins Mangueiral Empreendimentos Imobiliários S.A. Em razões recursais (Id 37828756), o agravante alega, em síntese, a natureza propter rem do débito e a afetação do bem descrito na certidão de ônus. Afirma que, por se tratar de obrigação propter rem, a ”responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais deverá tomar em consideração o caráter misto da obrigação, na medida em que a prestação devida fica incontornavelmente embutida no direito real”. Sustenta que “a responsabilidade pelo adimplemento das obrigações propter rem, da qual derivam as dívidas condominiais, não depende de averbação da promessa de compra e venda no registro de imóveis, mas sim estão atreladas à titularidade do direito real sobre a coisa”. Brada que “tanto o promissário comprador quanto o promitente vendedor podem figurar no polo passivo da demanda de cobrança de cotas condominiais”, nos termos do art. 1334, § 2o, do CPC. Diz que foram cometidas várias irregularidades pela incorporadora: abandono da unidade, falta de pagamento da taxa de condomínio, ausência de alienação do imóvel a terceiro. Aduz que, por tais circunstâncias, a penhora deve ser mantida porque incidente sobre imóvel de titularidade da construtora, a quem cumpre zelar pelo adimplemento das obrigações a ele relativas. Sustenta que a decisão agravada, “além de constituir ofensa a direito líquido e certo, é medida que atenta contra o princípio de vedação ao enriquecimento ilícito, pois a litisconsorte passiva está a beneficiar-se de todos os serviços prestados sem, contudo, contribuir para a manutenção dos mesmos”. Ao final, requer: a) O conhecimento do presente Agravo de Instrumento; b) Deferimento da liminar da tutela de evidencia determinando a imediata penhora da unidade geradora dos débitos condomínios, para posterior alienação judicial do bem; c) O recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos moldes do artigo 1.019, inciso I do CPC para fins de decreta a alienação do imóvel penhorado; d) o regular processamento deste recurso, nos termos do art. 1.019, incisos II e III, do Código de Processo Civil; e) Ao fim seja provido e declarada a revisão da decisão agravada para que seja realizado a alienação do imóvel gerador dos débitos condominiais, diante da natureza propter rem do débito executado em fase de cumprimento de sentença; Preparo recolhido (Id 37872915 e 37872916). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos, porquanto o agravante, apesar de postular, ao final das razões recursais, a concessão de efeito suspensivo e de tutela de evidência, não se deu ao trabalho de ao menos expor os fundamentos com base nos quais entende ser possível o deferimento das medidas que liminarmente requereu. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos para o deferimento do pedido de efeito suspensivo, tampouco da tutela de evidência, essa, inclusive, apenas referenciada na parte dos pedidos. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Como o recorrente não fundamentou o pedido de concessão do efeito suspensivo e de tutela de evidência, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento das medidas. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão da tutela recursal, apenas mencionado no capítulo atinente aos pedidos, conclui-se pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) Esse entendimento também se aplica à concessão do efeito suspensivo, que foi somente indicado na parte dispositiva das razões recursais sem qualquer fundamentação sobre a urgência da medida. Destaco que a recorrente não demonstrou concretamente a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Aliás, sequer os indicou nas razões recursais. De qualquer sorte, sem a formulação de pedido da tutela recursal com a exposição dos motivos de fato e de direito embasadores da pretensão, tenho por meramente referenciados os pedidos no recurso. Com fundamento nos arts. 1.015, parágrafo único, c/c 1.019, inc. I, ambos do CPC, ADMITO o processamento do recurso, mas INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e de deferimento de tutela de evidência por falta de exposição dos requisitos para sua apreciação. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, voltem conclusos. Brasília, 30 de julho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora